Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-20.2023.8.11.0027
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-20.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (APELADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (APELADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (APELADO), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 568.153.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À PRÁTICA DE ATO ESSENCIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ART. 485, IV, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO –
RECURSO DESPROVIDO.

A citação válida da parte ré constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídica processual, sendo inviável o regular prosseguimento do feito quando o exequente, embora regularmente intimado, deixa de promover as diligências necessárias à sua concretização.

Evidenciada a inércia da parte autora quanto à prática de ato essencial ao desenvolvimento válido do processo, correta a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É legítima a manutenção da sentença por fundamento jurídico diverso, à luz do princípio do
iura

novit

curia
, inexistindo prejuízo às partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000530-20.2023.8.11.0027

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:

MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
or
BANCO DO BRASIL S
/
A
, contra decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
da

Vara

Única
da Comarca de
Itiquira
-
MT,
Dr
a. Fernanda
Mayumi
Kobayashi
,

lançada nos autos
d
o cumprimento de sentença,
manejado
em face d
o

MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES
,
no qual julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o cumprimento de sentença por suposta inércia, aduzindo que, no âmbito do processo executivo, a paralisação do feito não autoriza a extinção sem resolução do mérito, mas tão somente o arquivamento provisório, até eventual reconhecimento da prescrição intercorrente.

Argumenta que não restou caracterizado o elemento subjetivo do abandono da causa, tampouco houve requerimento da parte executada para a extinção do feito, invocando a aplicação da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da execução (Id
. 320385899).

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

Preparo regularmente recolhido no Id. 321637399.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a correção da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença promovido pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
manejado em face de
MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES
, ao fundamento de inércia do exequente, após regularmente intimado para promover diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Conforme se extrai dos autos, o banco-apelante foi expressamente intimado para adotar providências indispensáveis à citação da parte executada (Ids. 320385890 e 320385892), notadamente o recolhimento das diligências dos oficiais de justiça, providência sem a qual o processo permaneceu inviabilizado. Não obstante a ciência inequívoca da determinação judicial, a parte exequente quedou-se absolutamente inerte, deixando de promover qualquer ato capaz de viabilizar o regular desenvolvimento da marcha processual.

Tal circunstância impede o aperfeiçoamento da relação processual, porquanto
,
a citação válida da parte ré constitui pressuposto essencial de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil. Ausente a citação, inexiste relação jurídica processual plenamente formada, inviabilizando o prosseguimento do feito.

Nessa perspectiva, ainda que a sentença tenha feito referência à extinção com base em analogia ao artigo 924 do CPC, o fundamento jurídico adequado para a solução da controvérsia reside na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese expressamente prevista no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLA MOTIVAÇÃO PARA EXTINÇÃO PROCESSUAL -
FALTA DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS 03 ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
– INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatada a ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça, verificada a intimação pessoal para dar andamento na lide, correta a decisão primeva que extinguiu o feito, nos termos do artigo 485, III, 1º do CPC. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, RAC 1033200-11 .2019.8.11.0041, relator:
des
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 02/08/2023).

Como é cediço, o artigo 239 do CPC dispõe que a citação da parte contrária é imprescindível para a formação da relação jurídica processual.
Na espécie, decorreram mais de 03 (três) anos, contados do vencimento da dívida, sem que o Apelado fosse citado ou o bem apreendido, estando configurada a impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC
. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC 0002620-29.2018.8.11.0080, RELATORA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 16/02/2022)
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10068155520218110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS RELATIVAS
À DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - INOBSERVÂNCIA -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas relativas à diligência de oficial de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas de oficial de justiça exige prévia intimação pessoal da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da falta de pagamento das despesas de diligência, não demanda a intimação pessoal da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça (art. 485, IV, do CPC), prescinde de prévia intimação pessoal do autor."

(TJ-RR - AC: 08037470520258230010, Relator.: CRISTÓVÃO SUTER, Data de Julgamento: 10/10/2025, Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por JOSÉ HILTON LIMA DOMINGUES contra sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pagamento das custas para a diligência do oficial de justiça denominada à citação dos réus. O apelante moveu uma ação para cobrança de valores decorrentes de contratos não quitados pelos
apelados, totalizando R$ 104.284,86. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por falta de pagamento das custas de diligência foi adequada; (
ii
) determinar se a inércia do apelante na promoção do pagamento desses custos justifica a extinção sem resolução de mérito. O autor foi devidamente intimado para cobrar os custos de diligência do oficial de justiça, mas encontrou-se inerte, mesmo após advertência judicial de que a falta de recolhimento implicaria na extinção do processo.
O pagamento d
a
s cust
a
s processuais, inclusive as diligências de justiça oficial, é exigido como condição para o desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do CPC.
O recorrente não usufrui de gratuidade da justiça e, portanto, tem o dever de arcar com os custos do processo. A inércia quanto ao recolhimento dos custos permite impossibilitar a continuidade da demanda. A citação regular do réu é necessária para o desenvolvimento do processo, conforme art. 239 do CPC. A ausência de citação, causada pela inércia do autor, impede o prosseguimento da ação. Os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça corroboram que a falta de recolhimento de custos essenciais, como de diligência de oficial de justiça, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso desprovido. A ausência de recolhimento dos custos de diligência do oficial de justiça inviabiliza o comprometimento da ação e justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC. A inércia do autor no cumprimento da ordem judicial para recolhimento de custos essenciais impede a validade e regularidade do processo. Jurisprudência
relevante

relevante
: TJCE, Apelação Cível nº 0005070-12.2017.8.06.0114, Rel. Des. Maria Regina Oliveira Câmara, 1ª Câmara Direito Privado, j. 18.09.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0205762-70.2023.8.06.0064,
Rel
. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara Direito Privado, j. 04.09.2024; TJCE, Apelação Cível nº
0206835-77.2023.8.06 .0064, Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia, 1ª Câmara Direito Privado, j. 04.09.2024.
”
(TJ-CE - Apelação Cível: 02306689020218060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ressalte-se que não se está diante de mera paralisação do feito por desídia genérica do exequente, mas de inércia específica quanto à prática de ato processual indispensável à formação da relação processual, o que autoriza, legitimamente, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assim, embora por fundamento jurídico diverso daquele consignado na sentença, impõe-se a manutenção do
decisum
, aplicando-se ao caso o princípio do
iura

novit

curia
, que autoriza o julgador a conferir o enquadramento jurídico adequado aos fatos incontroversos dos autos, sem que disso resulte prejuízo às partes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a ausência de condenação neste sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026